Tribunal: CARF
Processo: 11543.001710/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de 2007, decorrente de (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência de reclamatória trabalhista; (ii) glosa parcial de dedução de contribuição previdenciária oficial; e (iii) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF).
1.2. O acórdão recorrido manteve o lançamento relativo à omissão de rendimentos, admitiu parcialmente a compensação do IRRF com base em retenção judicialmente comprovada, e reconheceu dedução proporcional da contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.3. saber se os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação trabalhista deveriam ser integralmente tributados, ou se parte deles detinha natureza indenizatória isenta;
2.4. saber se a dedução de contribuição previdenciária oficial pode ser efetuada com base exclusivamente em comprovação de retenção, ainda que ausente o comprovante de recolhimento;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Mantém-se o lançamento referente à omissão de rendimentos, pois a documentação apresentada pelo contribuinte não comprovou a natureza indenizatória isenta das verbas recebidas. A memória de cálculo judicial não discriminou quaisquer rubricas como isentas, não cabendo à autoridade administrativa presumir a natureza jurídica das verbas com base em documentos particulares dissociados do título judicial.
3.2. Rejeitam-se os pedidos para ajuste do IR e das contribuições previdenciária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001710/2008-00
ACÓRDÃO
2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CECILIO ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA (IRPF). DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela parte-recorrente contra acórdão
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DF), que julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento referente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de 2007, decorrente de (i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência de
reclamatória trabalhista; (ii) glosa parcial de dedução de contribuição
previdenciária oficial; e (iii) compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte (IRRF).
1.2. O acórdão recorrido manteve o lançamento relativo à omissão de
rendimentos, admitiu parcialmente a compensação do IRRF com base em
retenção judicialmente comprovada, e reconheceu dedução proporcional
da contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
2.3. saber se os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de ação trabalhista deveriam ser integralmente tributados, ou se parte
deles detinha natureza indenizatória isenta;
2.4. saber se a dedução de contribuição previdenciária oficial pode ser
efetuada com base exclusivamente em comprovação de retenção, ainda
que ausente o comprovante de recolhimento;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001710/2008-00
2
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Mantém-se o lançamento referente à omissão de rendimentos, pois a
documentação apresentada pelo contribuinte não comprovou a natureza
indenizatória isenta das verbas recebidas. A memória de cálculo judicial
não discriminou quaisquer rubricas como isentas, não cabendo à
autoridade administrativa presumir a natureza jurídica das verbas com
base em documentos particulares dissociados do título judicial.
3.2. Rejeitam-se os pedidos para ajuste do IR e das contribuições
previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), de lavra do
Auditor-Fiscal Zênio Castanheira Júnior (Acórdão no 03-58.700):

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 06/11), referente ao exercício 2007,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001710/2008-00
3
ano-calendário 2006, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de Vitória-ES.
Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício) 2904
13.551,72
Multa de Ofício (passível de redução)
10.163,79
Juros de Mora (calculado até 31/03/2008)
1.360,59
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora) 0211
6.853,83
Multa de Mora (não passível de redução)
1.370,76
Juros de Mora (calculado até 31/03/2008)
688,12
Valor do Crédito Tributário Apurado
33.988,81
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista. Da análise das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor
de R$ 71.758,77. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento legal nos autos.
Dedução Indevida de Previdência Oficial. Glosa do valor de R$ 8.435,63,
indevidamente deduzido a título de Contribuição à Previdência Oficial, por falta
de comprovação. As Contribuições não se referem ao processo trabalhista. Não
foi considerado o valor de R$ 2.838,55, por falta de comprovação.
Enquadramento legal nos autos.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF. Da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a
compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 10.258,68. Foi glosado o valor por
falta de comprovação. Contribuinte não apresentou o DARF do recolhimento do
IRRF. Enquadramento legal nos autos.
O contribuinte apresenta impugnação, acompanhada da documentação, na qual,
em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Teve ajuizado, no TRT da 17a Região, processo de Reclamação Trabalhista contra a
empresa Distribuidora Lunar Ltda. Em 30/09/2005, o Tribunal lavrou, em Ata de
Audiência, o Termo de Conciliação, onde determinou uma série de providências,
as quais lista.
Afirma que a Reclamada não lhe enviou nenhum documento que pudesse
comprovar os pagamentos e as retenções ocorridos no exercício 2006.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001710/2008-00
4
Preparou sua Declaração de Imposto de Renda do ano 2007, colocando
proporcionalmente os valores recebidos nos devidos campos, conforme decisão
judicial acima.
A Receita Federal do Brasil o intimou a apresentar comprovação de recolhimento
do IRRF, pois não encontrou em seus registros nenhum recolhimento. Não teve
como atender, pois a Reclamada não anexou comprovantes no processo, o que foi
comunicado ao Auditor Fiscal.
A legislação da Receita Federal dispõe que toda pessoa jurídica que vier a fazer
pagamento a outro contribuinte, e nesse pagamento ocorrer alguma retenção de
Imposto de Renda, teria por obrigação de passar as informações à Receita Federal
do Brasil, através de DIRF, onde constariam as informações necessárias para o
bom andamento do processo.
A Reclamada também não cumpriu com a sua obrigação de recolher aos cofres
públicos os valores retidos, conforme determinado pelo Tribunal Regional do
Trabalho.
Ressalta que o art. 1o do Provimento 01/96 da Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho determina que “cabe unicamente ao empregador calcular, deduzir e
recolher ao Tesouro Nacional o Imposto de Renda relativo às importâncias pagas
aos reclamantes por força de liquidação de sentenças trabalhistas.”
Diante disso, o Auditor Fiscal desconsiderou sua DIRPF 2007, onde considerou
como indevida a dedução referente a pagamento efetuado a título de
Contribuição Previdenciária, por falta de comprovação (não solicitada ao
contribuinte) e considerou todo rendimento informado como isento e não
tributável como tributável. Com isso, passa a ser punido pelo não cumprimento
de obrigações de outro contribuinte.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento, em decorrência da RFB ter
se baseado somente nas informações passadas por ele através de sua Declaração
de Renda.
Requer seja a Reclamada também intimada a prestar as informações que a
legislação a obriga a fazer.
O processo foi baixado em diligência (fls. 29-31), pois, na descrição das infrações,
havia explícita menção a documentos da Ação Trabalhista, os quais serviram de
base para a autuação e que não estavam presentes nos autos. Tais provas,
essenciais ao deslinde do litígio, haja vista a não concordância do impugnante
com o Lançamento, a menção a valores líquidos recebidos e rendimentos de
naturezas diversas (tributável, isenta e não-tributável), bem como terem servido
de fundamento para a autuação.
Em resposta à solicitação, foram juntados aos autos todos os documentos
apresentados pelo contribuinte à Fiscalização (fls. 37-110).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001710/2008-00
5
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda,
mantém-se o lançamento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (PARCIAL)
E DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL (PARCIAL).
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
Comprovada a retenção do imposto pela fonte pagadora, no valor informado na
declaração de rendimentos, tem direito o contribuinte à compensação do
montante retido, recaindo, exclusivamente, sobre a fonte pagadora a
responsabilidade pelo recolhimento do Imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 14/05/2014, uma quarta-feira (fls.
125), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 10/06/2014, uma terça-feira
(fls. 127), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A inclusão dos valores recebidos em decorrência de reclamatória trabalhista
como rendimentos tributáveis ofende o conceito legal de renda e a regra da
legalidade, porquanto tais valores, segundo afirma a parte-recorrente, são
exclusivamente de natureza indenizatória, abrangendo verbas como aviso prévio
indenizado, férias indenizadas, 1/3 de férias, RSR, reembolso de quilometragem,
FGTS e multa de 40%, sendo tributável apenas o 13o salário.
b) A glosa da dedução relativa à contribuição previdenciária oficial viola o dever
de boa-fé objetiva e o princípio da legalidade, na medida em que a exigência de
comprovação do recolhimento não pode ser imputada ao contribuinte, quando
este demonstrou a efetiva retenção dos valores pela fonte pagadora, e esta, por
sua vez, descumpriu sua obrigação legal de recolhimento e de emissão de
comprovantes.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001710/2008-00
6
"o cancelamento do lançamento do Crédito Tributário lançado contra a minha
pessoa através do Acórdão acima citado."

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA (EXERCÍCIO DE
2007)
O acórdão recorrido manteve o lançamento relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 71.758,77, ao fundamento de que
não restou comprovada a natureza isenta ou não tributável das verbas recebidas em decorrência
de processo trabalhista. Segundo a decisão da DRJ, embora o contribuinte tenha alegado se tratar
de verbas indenizatórias, a documentação apresentada — especialmente a Memória de Cálculo
Judicial acostada às fls. 39–40 dos autos — não discrimina quaisquer parcelas como isentas,
inclusive constando valor zerado para FGTS, além de ausência de rubricas específicas para as
demais verbas de caráter indenizatório. Observou-se, ainda, que os demais documentos trazidos
aos autos são planilhas particulares elaboradas por advogados, sem força probatória equivalente à
memória judicial, nem correspondência de valores, rubricas ou datas.
De sua parte, a parte-recorrente sustenta que os valores recebidos na reclamatória
trabalhista são, em sua quase totalidade, indenizatórios — tais como aviso prévio, férias e 1/3
indenizados, reembolso de quilometragem, RSR, FGTS e multa rescisória — sendo tributável
apenas o 13o salário. Alega que a tributação da integralidade desses valores ofende o conceito
legal de renda tributável e representa violação à legalidade, pois desconsidera a natureza das
verbas efetivamente reconhecida na sentença trabalhista.
Nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Renda
incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza. O Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), em seu artigo 56, estabelece que, no
caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto deve incidir no mês do recebimento,
sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e correção monetária. Excepciona-se da incidência
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001710/2008-00
7
apenas as verbas efetivamente isentas, cuja natureza jurídica seja indenizatória, desde que
comprovada por documentação hábil e idônea.
No caso concreto, a Memória de Cálculo Judicial apresentada às fls. 39–40 dos
autos indica o valor bruto de R$ 195.889,61, dividido em 10 parcelas mensais, com início em
15/10/2005. O documento, contudo, não discrimina quaisquer verbas como isentas ou não
tributáveis, constando inclusive valor igual a zero para FGTS. Os documentos particulares
apresentados às fls. 79–86, elaborados pelos advogados da parte-recorrente, carecem de chancela
judicial e divergem da memória judicial quanto a rubricas, datas e valores. Não há, portanto, nos
autos, qualquer documento judicial que comprove inequivocamente a natureza indenizatória das
parcelas alegadas como isentas.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova quanto à natureza das verbas recebidas. Na
ausência dessa comprovação, presume-se a tributabilidade dos valores, sobretudo em se tratando
de recebimento acumulado de créditos trabalhistas.
Assim, mantém-se o lançamento de ofício no ponto, com a tributação dos
rendimentos omitidos no valor de R$ 71.758,77, dado que não restou demonstrado
documentalmente que tais valores correspondiam a verbas isentas ou de natureza indenizatória.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
3
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.RETENÇÃO VS. RECOLHIMENTO
O acórdão recorrido reconheceu parcialmente o direito da parte-recorrente à
dedução da contribuição previdenciária oficial. A decisão consignou que, embora o montante total
declarado pelo contribuinte, R$ 8.435,63, não guardasse correspondência com os valores
constantes da documentação judicial, foi possível confirmar, na Memória de Cálculo Judicial (fls.
39–40), a retenção de R$ 2.838,55 a título de contribuição do reclamante.
Com base nessa comprovação, a DRJ restabeleceu, proporcionalmente às 7 parcelas
recebidas no exercício de 2006, o valor dedutível de R$ 1.986,99. A parcela restante foi glosada
por ausência de demonstração de sua origem e de vínculo com o processo trabalhista. Aduziu-se,
ainda, que o contribuinte não comprovou o recolhimento da contribuição, limitando-se a invocar a
retenção.
Já a parte-recorrente sustenta que não se pode exigir do contribuinte a
comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária efetivamente retida, pois tal
obrigação é legalmente imposta à fonte pagadora, conforme o Provimento no 01/96 da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e demais normas aplicáveis. Afirma que comprovou a
retenção na sentença trabalhista e que não poderia ser penalizado pelo inadimplemento da
empresa quanto ao recolhimento. Entende, assim, ser devida a dedução integral da contribuição
previdenciária retida.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001710/2008-00
8
A dedução da contribuição previdenciária oficial na Declaração de Ajuste Anual
encontra amparo no art. 69, §1o, inciso II do RIR/1999, que admite, como dedutíveis da base de
cálculo do IRPF, os valores pagos a título de contribuição à previdência oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A jurisprudência administrativa tem admitido que,
comprovada a retenção, o contribuinte faz jus à dedução correspondente, ainda que não tenha
como comprovar o recolhimento, porquanto este é dever exclusivo da fonte pagadora, nos termos
do art. 33, §5o da Lei no 8.212/1991.
No caso concreto, a Memória de Cálculo Judicial juntada às fls. 39–40 registra
expressamente a retenção da contribuição do reclamante no valor de R$ 2.838,55. Trata-se de
documento de natureza judicial, com presunção de veracidade e fé pública, que indica claramente
a existência da retenção, ainda que não haja documentação adicional quanto ao recolhimento.
A autoridade lançadora e a DRJ reconheceram a existência da retenção, mas
glosaram parcialmente a dedução ao entenderem que apenas 7 das 10 parcelas do acordo
homologado judicialmente foram recebidas no exercício de 2006. Por essa razão, limitou-se a
dedução ao valor proporcional de R$ 1.986,99 (7/10 de R$ 2.838,55), aplicando raciocínio idêntico
ao utilizado quanto ao IRRF. Tal como na hipótese da retenção do IR, não haveria como acolher o
pedido do contribuinte, sem transformar o recurso voluntário em instrumento de restituição de
indébito.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 158
DF CARF MF
Original